Tribunal: STF
Processo: ADI 5553
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    1. A Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT requer a sua habilitação como amicus (eDOC 328), sustentando (eDOC 328, p. 2-3) :



    “Em síntese, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL contra as Cláusulas Primeira, inciso I, e Terceira, ambas do Convênio CONFAZ nº 100/1997, e os dispositivos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) estabelecida pelo Decreto nº 7.660/2011. Os referidos dispositivos concederam uma redução de 60% (sessenta por cento) na base de cálculo do ICMS incidente sobre os agrotóxicos, assim como isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).



     Conforme demonstrado pelo autor, a concessão de benefícios fiscais em relação aos agrotóxicos estimularia um consumo intensivo dessas substâncias tóxicas, violando, portanto, os direitos fundamentais à saúde (art. 6º da Constituição da República) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225), considerando a alta receita líquida das grandes indústrias produtoras dos defensivos agrícolas. Sustenta, ainda, o autor, haver violação ao princípio da seletividade tributária (art. 153, § 3º, e art. 155, § 2º). 



    Logo, quanto à relevância da matéria, observa-se o impacto do resultado desta demanda em milhares de pessoas. Estudos anexados aos autos apontam a relação de graves doenças com a utilização dos agrotóxicos, causadores da poluição do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.



          A concessão de benefícios fiscais a agroquímicos que, comprovadamente, provocam danos à saúde e ao meio ambiente, intensifica a exposição dos trabalhadores que transportam e comercializam os agrotóxicos, além daqueles que laboram na produção agrícola, sejam os empregados do agronegócio ou os agricultores familiares e camponeses. 



          Nesse contexto, a matéria é relevante para a classe dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, pois, no seu mister, cumpre ao Ministério Público do Trabalho “promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas”, além de “promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos”2 . Considerando que o tema posto à apreciação desta Corte Constitucional envolve potenciais riscos aos trabalhadores que atuam em funções relacionadas aos agrotóxicos, é evidente a contribuição que pode ser trazida por entidade representativa de membros do Ministério Público do Trabalho. 



          No que se refere à representatividade da postulante, frise-se que a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT tem por missão institucional “colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento da justiça, na defesa dos interesses sociais” e “desenvolver ações nas áreas específicas das funções institucionais do Ministério Público”, nos termos do artigo 2º, VII e VIII, do seu Estatuto Social (anexo). 



          A atuação da ANPT, para além da defesa de interesses corporativos de seus associados, relaciona-se também com a defesa das funções institucionais do Ministério Público do Trabalho, que se voltam aprioristicamente para a promoção dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores previstos nos artigos 6º a 11 da Constituição da República. Desse modo, tratando-se de matéria que reflete, também, nos direitos dos trabalhadores, é indiscutível o papel do Ministério Público do Trabalho, pretendendo a intervenção desta Associação proporcionar o máximo de representatividade na demanda, agindo como fator de legitimação social das decisões da Corte Constitucional.“ 



     



    Tal como anotei nas decisões anteriores, a figura do amicus curiae é instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição.



    Entendo que a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT pode contribuir para essa positiva interação dialogal, tendo em vista a relevância da matéria e a sua representatividade decorrente da sua atuação institucional, especialmente no tocante aos potenciais riscos aos trabalhadores que atuam em funções relacionadas aos agrotóxicos. Consigno, portanto, o cumprimento dos requisitos para a sua admissão como amicus curiae no presente feito.



    Ante o exposto, admito a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT como amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, facultando-lhe a possibilidade de apresentar memoriais e de sustentar oralmente na oportunidade devida em consonância do Regime Interno desta Suprema Corte.



    À Secretaria para as anotações necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente